Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. INSOLVÊNCIA. FIADOR. DATA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. POSTERIOR. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE DA DEMANDA. AUSÊNCIA.

1. Descabe apontar o proferimento de sentença citra ou ultra petita quando essa se limita ao indeferimento da petição inicial em razão da constatação da ausência da legitimidade ativa e do interesse processual necessários ao prosseguimento da demanda, requisitos esses que devem ser avaliados de ofício pelo magistrado.

2. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.

3. O credor não detém interesse processual e legitimidade ativa para buscar a nulidade da transferência da propriedade de bem imóvel quando essa tiver sido efetuada em data em data anterior à constituição do crédito (artigo 158, §2o, do Código Civil).

4. Ainda que usualmente se exija condição econômica especial do fiador, qual seja, ser proprietário de imóvel próprio, a fiança possui natureza jurídica de garantia fidejussória e não de garantia real, motivo pelo qual não há óbice ao fiador quanto à alienação ou doação dos bens que integram o seu patrimônio, observado o direito do credor de requerer a substituição do fiador se esse se tornar insolvente (artigo 826 do Código Civil) e a possibilidade de ajuizamento de ação pauliana (artigo 158 do Código Civil).

5. Inexiste vinculação da fiança à um bem imóvel específico, motivo pelo qual, ainda que reconhecida a nulidade do negócio jurídico de compra e venda por simulação, subsistiria a transmissão da propriedade imobiliária à título gratuito, pois não se afigura ilícita a doação de bem imóvel do fiador.

6. Preliminar de sentença citra petita rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.